Tribunal: TJBA
Processo: 8004919-66.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004919-66.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDIR BENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADA: ALFA SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA SARAIVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONDUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Valdir Bento dos Santos, contra a sentença prolatada na Ação Regressiva n° 8004919-66.2022.8.05.0079, movida pela Alfa Seguradora S.A, cujo teor julgou procedente a pretensão formulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a Autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Ritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de quatro elementos: conduta, dano, nexo de causalidade e culpa

lato sensu
, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. No caso concreto, o boletim de ocorrência juntado possui natureza de prova unilateral, elaborado com base nas declarações das partes envolvidas, sendo insuficiente, por si só, para comprovar a culpa do Demandado.

5. A Seguradora, instada a especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide, assumindo os riscos da ausência de instrução probatória mais robusta.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004919-66.2022.8.05.0079, oriundos da Comarca de Eunápolis, tendo como Apelante

VALDIR BENTO DOS SANTOS
,

sendo Apelada
ALFA SEGURADORA S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
.

Salvador, .